Tribunal: TJES
Processo: 5004885-65.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEO JAIME NOVAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004885-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEO JAIME NOVAES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: EWERTON ANDRADE CORREIA - ES41103

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO

PER SALTUM
. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu a apenado, condenado à pena de 20 anos e 08 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado, o benefício da saída antecipada em regime domiciliar com monitoramento eletrônico (semiaberto harmonizado). A decisão baseou-se no Projeto Liberdade Restaurativa e na alegada superlotação carcerária. O agravante requer a reforma da decisão para determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão excepcional do regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoração eletrônica) a reeducando condenado por crime hediondo com violência contra a pessoa, que possui longo saldo de pena a cumprir, fundamentando-se em déficit genérico de vagas no sistema prisional.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado (com monitoramento eletrônico), fundamentado na Súmula Vinculante nº 56 do STF, é medida excepcional e não constitui direito subjetivo do apenado. Sua concessão exige a demonstração de inexistência de vaga em estabelecimento adequado e deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto.

4. A gravidade concreta do delito praticado (homicídio qualificado com extrema violência) e o considerável saldo de pena remanescente (superior a 08 anos) demandam uma reinserção social cautelosa e gradativa. A liberação antecipada nestas circunstâncias compromete a segurança pública e os objetivos da prevenção especial e geral da execução penal.

5. A antecipação do cumprimento da pena em domicílio, sem o preenchimento dos requisitos legais para a efetiva transição de regime, antecipa indevidamente os efeitos de uma progressão ao regime aberto. Isso configura verdadeira progressão

per saltum
, ofendendo diretamente o sistema progressivo previsto na Lei de Execução Penal (art. 112 da LEP) e o princípio constitucional da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (evento 350.1). A referida decisão concedeu ao apenado Leo Jaime Novaes de Oliveira o benefício do semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, fundamentando-se no "Projeto Liberdade Restaurativa" e na alegada falta de vagas no sistema prisional.

O agravado cumpre pena total de 20 anos e 08 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), crime de natureza hedionda.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese: A inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dada a gravidade concreta do crime cometido com violência extrema contra pessoa idosa; A configuração de progressão de regime
per saltum
, violando o sistema progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal (LEP) e; O expressivo saldo de pena remanescente, superior a 08 anos, o que torna a medida temerária e gera sensação de impunidade.

A Defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, alegando o preenchimento dos requisitos do projeto institucional e o bom comportamento carcerário do apenado.

O Juízo de origem manteve a decisão em sede de retratação.

A Procuradoria de Justiça Especial no id. 18851867, em substancioso parecer, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, corroborando a tese ministerial de que a gravidade do delito exige reinserção cautelar e gradativa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004885-65.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEO JAIME NOVAES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: EWERTON ANDRADE CORREIA - ES41103

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha (evento 350.1). A referida decisão concedeu ao apenado Leo Jaime Novaes de Oliveira o benefício do semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, fundamentando-se no "Projeto Liberdade Restaurativa" e na alegada falta de vagas no sistema prisional.

O agravado cumpre pena total de 20 anos e 08 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), crime de natureza hedionda.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese: A inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dada a gravidade concreta do crime cometido com violência extrema contra pessoa idosa; A configuração de progressão de regime
per saltum
, violando o sistema progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal (LEP) e; O expressivo saldo de pena remanescente, superior a 08 anos, o que torna a medida temerária e gera sensação de impunidade.

Pois bem.

1. Da Natureza Excepcional do Semiaberto Harmonizado

O chamado "semiaberto harmonizado" não é um direito subjetivo do apenado, mas uma construção jurisprudencial excepcional calcada na Súmula Vinculante nº 56 do STF. Sua aplicação pressupõe a inexistência absoluta de vagas em estabelecimento adequado, o que não se confunde com o mero déficit de vagas citado pelo juízo
a quo
.

Conceder o benefício de forma indistinta, sem análise rigorosa da periculosidade, desvirtua a finalidade da execução penal.

2. Da Gravidade Concreta e do Saldo de Pena

No caso vertente, o agravado foi condenado por crime de extrema gravidade: tentou matar o padrasto idoso e debilitado desferindo-lhe diversos golpes de madeira na cabeça, causando traumatismo cranioencefálico grave.

A conduta revela acentuada periculosidade social.

Ademais, o apenado possui um saldo de pena considerável — mais de 08 anos e 01 mês.

A liberação antecipada, nestas condições, afronta o caráter retributivo e preventivo da sanção penal. Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

3. Da Vedação à Progressão
Per Saltum

A decisão agravada, ao permitir que o apenado cumpra a pena em domicílio com monitoramento eletrônico muito antes de atingir o requisito objetivo para o regime aberto, acaba por validar uma progressão
per saltum
.

Tal prática fere o artigo 112 da LEP e o princípio da individualização da pena, pois concede a um condenado por crime hediondo uma situação mais benéfica do que a de outros detentos que cumprem penas por crimes menos graves.

O monitoramento eletrônico, embora seja medida de fiscalização, não substitui o rigor e a disciplina pedagógica do ambiente prisional de regime semiaberto, necessário para a transição social do sentenciado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especial, DOU PROVIMENTO ao recurso para:

REFORMAR a decisão de primeiro grau (evento 350.1).

DETERMINAR o imediato retorno do apenado Leo Jaime Novaes de Oliveira ao regular cumprimento de pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

Estabelecer que a progressão de regime deverá observar rigorosamente os marcos temporais legais e a ordem progressiva estabelecida na Lei de Execução Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.